Tribunal: TJMT
Processo: 1006994-78.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1006994-78.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JACI DA SILVA LOPES
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CÁCERES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Jaci da Silva Lopes, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Execução Fiscal no 1003630-85.2019.8.11.0006 (PJe) promovida pelo Município de Cáceres, acolheu em parte a exceção de pré-executividade manejada pelo Recorrente, a fim de anular o Edital de citação que foi publicado, mas não removeu os honorários advocatícios cobrados na Certidão de Dívida Ativa.
O Agravante, liminarmente, requer o recurso seja recebido com efeito ativo, a fim de que seja suspensa a cobrança dos honorários advocatícios inseridos na Certidão de Dívida Ativa, visto que estes não seriam devidos desde a seara administrativa.
Aponta, então, que todos os elementos necessários para a concessão da antecipação da tutela de urgência estão presentes, estes sendo o periculum in mora e o fumus boni iuris.
Por fim, requer o deferimento da medida liminar, nos termos mencionados, e, ao final, que os honorários advocatícios sejam removidos de maneira definitiva.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houverem elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão almejada.
Na hipótese dos presentes autos, pretende o Agravante a concessão de liminar para que se suspenda a cobrança dos honorários advocatícios inseridos na Certidão de Dívida Ativa.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada estão presentes, ou seja, se vislumbra a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, pelas razões que passo a expor.
Tratemos inicialmente do fumus boni iuris. O Agravante sustenta que a inserção dos honorários advocatícios no próprio título executivo não é devida.
No caso, a Fazenda Pública Municipal, além da cobrança da obrigação principal (IPTU), acresce o montante de honorários advocatícios, a fazer esta verba constar na própria Certidão de Dívida Ativa.
Ao menos inicialmente, verifica-se que a fixação dos referidos, como sendo um acréscimo da dívida, ou um encargo, não aparenta correta, em razão da ausência de previsão para esta prática.
É cediço, também, que os honorários advocatícios encontram previsão no artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo que o § 2o do referido dispositivo estipula as circunstâncias que serão utilizadas para valorar a verba.
No caso, a Fazenda Pública antecipou esta etapa, e já os inseriu no título executivo.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 827, consigna ser possível a fixação dos honorários no momento do despacho inicial do feito executivo, ou seja, quando o Magistrado Singular intima o Devedor para efetuar o pagamento da dívida.
É certo que as circunstâncias são diferentes em razão de que se leva em consideração o esforço mínimo para a cobrança e satisfação da dívida, o que, inclusive, leva à fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento).
Há de se levar em consideração, também, que a atuação administrativa já é recompensada de outras formas, como os juros de mora, correção monetária e multa, logo, acrescentar os honorários advocatícios, aparentemente, não seria devido.
A jurisprudência deste Sodalício, inclusive, verte-se neste sentido, confira-se:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE AFASTADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
[...]
4. Não é possível a inclusão de honorários administrativos na CDA, seja pela ausência de lei que permita tal ato, bem como a necessidade de observância ao disposto no art. 85 do CPC.
[...]
(N.U 1023367-58.2020.8.11.0000, Rel. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 6/12/2021).
Desta maneira, presente a probabilidade do direito.
No que tange o perigo da demora, é certo que eventual penhora nas contas do Devedor serão realizadas a se levar em consideração o montante apresentado na Certidão de Dívida Ativa, este que se encontra acrescido dos honorários advocatícios administrativos, que, aparentemente não são devidos.
Destarte, seria temerário autorizar, desde já, que o patrimônio do Agravante seja conscrito a fim de satisfazer montante que apresenta elemento, em tese, inexigível.
Assim, entendo que, em um primeiro momento, o perigo do dano também está presente.
Pelos argumentos elencados na presente decisão, portanto, verifico que os elementos necessários, estes que estão dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela vindicada, estão presentes.
Dessa forma, DEFIRO o pleito liminar para suspender a cobrança dos honorários advocatícios que foram inseridos na Certidão de Dívida Ativa, sendo que o feito executivo deve prosseguir com relação ao restante do montante.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 11 de maio de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora